Tribunal: TJDFT
Processo: 0767307-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Preliminar de ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Acordo de revisão de alimentos e modificação de regime de convivência paterna. Pedido de homologação denegado por sentença. Melhor interesse do menor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação em face de sentença que deixou de homologar acordo de revisão de alimentos e modificação de regime de visitação paterna, por entender que os termos do ajuste não priorizavam o melhor interesse da criança. As partes, em consenso, recorrem pedindo a cassação da sentença ou a sua reforma para que seja julgado procedente o pedido homologatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sentença deve ser anulada por vício de fundamentação ou por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação das partes após manifestação do Ministério Público contrária ao pedido homologatório; (ii) se o acordo atende ao melhor interesse da menor.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra vício no julgado por ausência de fundamentação, porquanto a sentença encontra-se devidamente motivada, com base em fundamentos claros e objetivos, muito embora contrários aos interesses autorais.
4. Extrai-se do art. 179, inciso I, do CPC/15 que, nas hipóteses em que o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica, tendo vista dos autos depois das partes, não há obrigatoriedade da oitiva dos litigantes logo após seu parecer, o qual é destinado ao juiz. Logo, a ausência de intimação das partes para manifestação acerca de parecer do Ministério Público cujo teor é contrário ao pleito inicial não caracteriza cerceamento de defesa.
5. A análise das peculiaridades do caso concreto leva à conclusão de que o acordo que se pretende homologar não resguarda o melhor interesse da menor envolvida, devendo ser mantido o ajuste anterior, uma vez que o regime de visitação paterna tinha datas e horários de convivência pré-estabelecidos e os alimentos haviam sido fixados em valor líquido, facilitando, assim, o devido cumprimento da obrigação.
6. A prevalência do bem-estar de menores deflui da doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse, identificado como direito fundamental na Constituição Federal (art. 5o, § 2o) em virtude da ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – Organização das Nações Unidas. As medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
IV. Dispositivo
7. Sentença mantida. Recurso não provido.
-----------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, § 2o; CPC/15, art. 179, inciso I.

.